Tribunal: TJMT
Processo: 11324-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0011324-34.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): JUCELINO GAZOLA
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO
DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) –
DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Recorrida deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe
competia, na medida em que não comprovou fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito da parte Reclamante, de modo
que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a
concessionária não comprovou que atendeu diligentemente aos
anseios dos moradores daquela região.
Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que
acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é
responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a
parte autora.
Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de
indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem
como artigo 14, do CDC.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que
julgou improcedente a ação, sob a fundamentação de não comprovação das quedas
constantes de energia.
A parte recorrente, em suas razões recursais, pugna pela
reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a
justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar
integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos
requerimentos iniciais.
A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou in totum os
argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Analisando os autos e compulsando detidamente as provas
produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.
Consta dos autos que a Reclamante sofreu diversas interrupções
em seu fornecimento de energia elétrica, apontando os períodos específicos em sua
exordial.
Abaixo o gráfico trazido pela parte autora:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos
termos do artigo 14 do CDC.
Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente
para caracterização do dano moral, pois diligenciou no sentido de resolver a
questão amigavelmente, pelas vias administrativas, onde não logrou êxito, restando-
lhe apenas a via judicial para ver valer seus direitos.
O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in
re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que,
comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag
- Desembargador Convocado do
-
Para fixação do quantum indenizatório deve se levar em
consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e
moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição
socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito
pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.
À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente dos fatos ocorridos,
bem como garantir o viés pedagógico da medida.
ISTO POSTO, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, condenando a
Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,000 (três mil reais) a título de indenização
por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data,
com a incidência de juros moratórios desde a citação.
Sem custas e sem honorários em razão do resultado do
julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
É como voto. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator